Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada é a seguinte:
“Trata-se de arguição em face do bloqueio via Bacenjud (ID 58331007), formalizado em caráter de urgência pela parte executada.
Primeiramente, a parte executada afirma, por meio da petição ID 58398923, que o valor bloqueado trata-se de verba alimentícia, bem como ser a única fonte de renda sua e de sua família.
Posteriormente, a executada, mediante a petição ID 60090742, insurge alegando que foi bloqueada quantia proveniente de seu benefício de aposentadoria concedido pelo INSS, referente ao mês de março de 2020, sendo sobredito bloqueio uma afronta aos incisos IV e X do art. 833 do CPC, pois trata-se de valor absolutamente impenhorável, necessário para arcar com as despesas de sua família, colacionando aos autos extrato bancário a fim de comprovar e justificar a liberação do valor constrito.
No presente caso, do documento apresentado pela executada, é possível extrair que o valor bloqueado mediante diligência Bacenjud alcança a totalidade dos proventos recebidos a título de aposentadoria pelo devedor, restando clara a inviabilidade de conversão integral do referido valor em penhora a fim de saldar parte da execução.
Por outro lado, em face das circunstâncias apresentadas, constata-se que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta poupança mostra-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pelo executado.
Nos casos onde a persecução patrimonial do devedor se mostra inócua, a busca da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional justifica a medida pleiteada, isto porque, no exato contexto dos autos, não se pode pretender albergar a inadimplência do devedor em face de dispositivos legais que, ao estabelecerem o acervo de bens impenhoráveis, visam apenas assegurar a garantia de dignidade ao devedor e evitar o abuso na execução.
Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do Direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada e, tampouco, estarão obrigados ao pagamento de seus débitos.
Diante disso, acolho apenas em parte a arguição apresentada, para converter em penhora o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e liberar o restante em favor da parte executada.
Promova-se a transferência via Bacenjud do montante acima discriminado, e libere-se o restante. Decorrido o prazo sem impugnação, ficará convertida a penhora em pagamento.
Quanto ao débito remanescente, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de pagamento ID 58398923 ou requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.
[...]
O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a decisão proferida.
Anote-se que, no presente caso, o próprio executado na petição id. 60090742 afirma que se trata dos proventos de aposentadoria recebidos do INSS referente ao mês de março de 2020, juntando aos autos, ainda, cópia do extrato bancário que indica "crédito do INSS" .
Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial acerca do disposto no art. 833, inciso X, do CPC/15 caminha no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta, de modo que, se restar comprovado que a movimentação da caderneta de poupança pelo devedor se assemelha àquela movimentação típica de conta corrente, há que se tornar legítimo o bloqueio.
Nesse sentido, segue julgado recente deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. JUNTADA. PAGAMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISPENSABILIDADE. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. (...) 4. É possível a penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança se restar comprovado que é movimentada como se conta corrente fosse, mitigando-se a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1160961, 07244690720178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
Assim, seguindo essa linha de raciocínio, impende destacar as operações financeiras realizadas na conta poupança do executado, conforme extrato bancário ID 60093796, depreendendo-se que, em verdade, o devedor a utiliza como se conta corrente fosse, para recebimento dos proventos de aposentadoria.
Do mesmo modo, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, considerando que a litigância nos Juizados Especiais Cíveis é isenta de custas em primeiro grau de jurisdição.
Em suma, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15.
Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.”
2. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.
3. A questão da penhora de créditos de origem salarial, ou decorrentes de proventos de aposentadoria, para pagamento de obrigação não alimentar encontra-se longe de estar pacificada.
4. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% dos rendimentos, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. Do exame dos autos na origem não se identificou qualquer outro rendimento do devedor, a não ser seus proventos de aposentadoria que lhe garantem renda mensal de aproximados R$ 1.750,00. Referida quantia, inferior a 2 salários mínimos mensais, se mostra insuficiente para o custeio das despesas mensais do devedor.
6. Nesse contexto, e também porque o credor não fez prova da existência de padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados pela parte devedora, não há como se negar que a penhora ordenada na origem, ainda que recaia sobre valor correspondente a 30% do rendimento da parte Agravante (R$ 524,89), compromete o mínimo existencial e tem o condão de reduzir a dignidade da pessoa humana.
7. A situação específica relatada nos presentes autos não admite a penhora de qualquer percentual do salário da parte Agravante, o que impõe a imediata suspensão do decreto de penhora e a devolução de eventuais quantias já penhoradas.
8. Não que isso signifique que o Poder Judiciário é benevolente com a parte devedora ou pretere um determinado credor frente a outro. Apenas para dizer que ao se comparar o direito ao recebimento do crédito com o princípio dignidade da pessoa humana, prevalece este último, porque de altitude constitucional.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e reconhecer que a penhora dos ativos financeiros decorrentes do pagamento de aposentadoria, ainda quena quantia equivalente a 30%, compromete o mínimo existencial e assim se manifesta ilegal.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.